Tribunal: TJMT
Processo: 1022143-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022143-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDEGAR JORGE FORMEHL MARMORES E VIDROS LTDA - CNPJ: 20.185.524/0001-01 (AGRAVADO), EDEGAR JORGE FORMEHL - CPF: 012.913.281-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no

1022143-46.2024.8.11.0000- Vera.

Agravante:
Banco do Brasil
.

Agravados:
Edgar Jorge Formehl Mármores e Vidros Ltda., e Outro.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS OBSER VADOS.

RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações a ensejar a modificação da decisão agravada,

há que ser mantido o não conhecimento do agravo

ante o seu manifesto descabimento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no

1022143-46.2024.8.11.0000- Vera.

Agravante:
Banco do Brasil
.

Agravados:
Edgar Jorge Formehl Mármores e Vidros Ltda., e Outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, em face da decisão monocrática deste relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Nas razões recursais, narra que ajuizou na origem ação monitória em face dos agravados em função do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa n. 481.401.517.

Segue relatando que o ato citatório foi realizado pelo Oficial de Justiça via aplicativo WhatsApp, sem a observância dos requisitos de validade.

Assevera que requereu a expedição de novo mandado, mas o pedido foi indeferido, o que justificou a interposição do recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido monocraticamente.

Defende a necessidade de expedição de novo mandado de citação para que seja cumprida na forma presencial, pois a citação por WhatssApp não cumpriu as formalidades legais, vez que o STJ prevê que
a citação será valida desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, o que não é o caso dos autos.

Diz que existe determinação judicial para o cumprimento do mandado pessoalmente, o que foi descumprido sem nenhuma justificativa plausível.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja possibilitado a expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça e de forma presencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022143-46.2024.8.11.0000- Vera.

Agravante:
Banco do Brasil
.

Agravados:
Edgar Jorge Formehl Mármores e Vidros Ltda., e Outro.

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, na origem, cuida-se de ação monitoria proposta objetivando o pagamento de débito originário de contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa n. 481.401.517. Insurge-se, o agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
, que indeferiu pedido de expedição de novo mandado de citação via Oficial de Justiça.

O agravante segue reiterando a necessidade de expedição de novo mandado de citação para que seja cumprida na forma presencial, pois a citação por WhatssApp não cumpriu as formalidades legais, vez que o STJ prevê que
a citação será valida desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, o que não é o caso dos autos.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, como consignado na decisão unipessoal deste relator,
à questão não reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato da decisão recorrida, notadamente por se tratar de matérias que podem ser combatidas em eventual recurso de apelação.

Como consignado no
decisum
agravado “
a decisão recorrida não esta contemplada nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, e não é o caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, a teor do que possibilitou o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396/MT, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, vez que na hipótese, não se extrai excepcionalidade da expansão do rol do art. 1.015 do CPC em relação à deliberação agravada, ressaltando que a pretensão de reiteração de expedição de novo mandado de citação já cumprido de forma eletrônica, não enseja urgência, e, se for o caso, a parte pode suscitar a questão como preliminar de apelação (nulidade citação) ou de contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC
“.

Outrossim, como consignou-se na decisão monocrática, verifica-se da certidão do Oficial de Justiça, que houve a citação dos réus por meio de aplicativo de WhatsApp e

depois de confirmada a identidade do destinatário, houve sua intimação acerca do inteiro teor do mandado,

logo, satisfeitos os requisitos para citação por meio eletrônico,

na forma do art. 246 do CPC e da Portaria Conjunta n. 412/2021v- TJMT,

e considerando a presunção de veracidade da Certidão do Oficial de Justiça, não se vislumbra irregularidade no ato praticado.

A proposito:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP – REGULAMENTO DO TJMT - PORTARIA CONJUNTA N. 412 DE 2021 - INCIDÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens WhatsApp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT”
. (RAI n.

1000406-59.2023.8.11.0052,

Rel. Des. Marcio Vidal, 5 Câmara de Direito Privado, J. 14.05.24)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024